Tribunal: TJDFT
Processo: 0709948-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709948-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENESIO RONCONI, MARIA DAROS RONCONI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GENESIO RONCONI e MARIA DAROS RONCONI em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Produção Antecipada de Prova no 0744099-73.2022.8.07.0001, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Araranguá/SC. Em cotejo aos autos originários, verifico que Genésio Ronconi faleceu previamente ao ajuizamento da ação, e a parte autora emendou a petição inicial ao ID 148920121, pleiteando a inclusão dos demais herdeiros para regularização processual do espólio, diante da inexistência de inventário do falecido beneficiário do direito. Contudo, nota-se que o polo ativo da demanda ainda não foi alterado, mantida a incorreção nesta instância recursal. Ademais, não houve recolhimento de preparo ao Agravo de Instrumento, pugnando-se pela concessão da gratuidade de justiça. O benefício, entretanto, deve levar em consideração o rendimento de todos os autores, razão pela qual torna-se imperiosa a comprovação da hipossuficiência dos herdeiros. Assim, intime-se a parte agravante para regularizar o polo ativo do feito e comprovar a hipossuficiência de todos os autores no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 21 de março de 2023 15:36:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador